Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BONÉS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA. REVELIA. EFEITOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 492 do CPC: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 1.1. Na hipótese, do cotejo entre inicial e sentença, não se observa julgamento além dos limites delineados na peça vestibular, não houve julgamento além do pedido. Preliminar rejeitada.
2. Revelia corretamente decretada, presunção relativa de veracidade dos fatos, bem observados em sentença o necessário para conferir desfecho à lide, bem cotejados fatos e provas, bem expostas as razões de decidir (art.93, IX, CF), indicados os dispositivos legais aplicados ao caso.
3. Hipótese em que a prova é insuficiente à elucidação dos fatos narrados na inicial, demandante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. Por isto, não se pode acolher o pleito indenizatório.
4. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). A pessoa jurídica também pode experimentar dano dessa natureza, consoante enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça 4.1 Na hipótese dos autos, embora demonstrado o inadimplemento contratual (o que suficiente a causar descontentamentos e frustrações), tal não se mostra apto a atingir a honra objetiva da pessoa jurídica (reputação, nome, credibilidade), não comprovado qualquer dado ou fato extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento. Por isto, nenhum reparo à sentença pela qual julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. Recurso desprovido.